Tribunal: TJDFT
Processo: 0745936-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ALTOS DE TAGUATINGA II. APURAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA PELA NÃO CONSTRUÇÃO DE ITENS DA ÁREA DE LAZER. METODOLOGIA ADOTADA PELO PERITO JUDICIAL. AUSENCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. ESCOLHA PELO EXPERT DAQUELA QUE ENTENDER MAIS ADEQUADA AO CASO EM CONCRETO. JUSTIFICATIVA REPUTADA CORRETA A HIPÓTESE ORA TRATADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva emanada da Ação Civil Pública 2015.01.1.136763-2 proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios relacionada ao empreendimento Altos de Taguatinga II, na qual o proprietário busca a quantificação dos prejuízos decorrentes da desvalorização do seu imóvel pela não entrega de parte das áreas de lazer constantes na oferta anunciada pelos executados.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 2.1. A justificativa para o não uso da metodologia comparativa entre imóveis encontra-se bem fundamentada, em especial por se tratar de apuração somente da desvalorização do imóvel relacionadas as áreas de lazer não edificadas e não necessariamente sobre vícios em sua unidade imobiliária ou no conjunto do empreendimento. 2.2. Não restando comprovado a existência de empreendimentos com características iguais – ou mesmo próximas - àquele em que o recorrente possui uma unidade imobiliária, entendo que a metodologia escolhida no laudo pericial questionado (método de quantificação do custe) não viola a coisa julgada e está justificada de forma satisfatória para o caso em exame.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.